Tribunal: TJMT
Processo: 1011874-31.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011874-31.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO ALVES - CPF: 603.425.449-34 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL. CONSONÂNCIA COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente ação revisional de contrato de cartão de crédito ajuizada em desfavor do Banco Votorantim S.A., atual Banco BV S.A., mantendo a avença e reputando regulares as taxas de juros contratadas.

2. O autor firmou contrato de cartão de crédito cujo saldo devedor foi parcelado em 9 vezes no valor total de R$ 20.825,45, sustentando a existência de cláusulas abusivas com cobrança de juros compostos de 6,80% ao mês e 120,22% ao ano, superiores à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios de 6,80% ao mês e 120,22% ao ano configura abusividade à luz do artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se houve capitalização mensal indevida dos juros; e (iii) examinar se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressa previsão do artigo 3o, § 2o, sendo admitida a revisão judicial de cláusulas contratuais em situações excepcionais quando configurada onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. Conforme orientação consolidada no Recurso Especial no 1.061.530/RS, julgado sob o regime dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, sendo que a estipulação de juros superiores a esse patamar não indica, por si só, abusividade.

6. A consulta oficial ao Banco Central do Brasil revela que, na data da celebração do contrato em 22 de maio de 2024, a taxa média de juros para operações da mesma natureza atingia 8,73% ao mês e 192,15% ao ano, demonstrando que os encargos pactuados de 6,80% ao mês encontram-se em consonância com os índices médios praticados pelo sistema financeiro nacional.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite revisão judicial apenas quando constatada discrepância significativa, isto é, quando a taxa contratada excede em mais de 1,5 vez a média de mercado, circunstância não verificada nos autos, posto que a taxa contratada representa apenas 1,18 vez a taxa média vigente.

8. Relativamente à capitalização mensal de juros, não se extrai dos autos demonstração inequívoca de sua implementação, limitando-se o apelante a alegações genéricas sem indicação de cláusula contratual específica que estabeleça o anatocismo, incumbindo-lhe o ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

9. Quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, o julgador pode indeferir diligências desnecessárias à elucidação da controvérsia, consoante o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria eminentemente de direito analisável a partir de dados objetivos e precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação cível desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado na sentença.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito não configura abusividade quando se encontra em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. 2. A alegação de capitalização mensal de juros deve ser comprovada mediante demonstração específica da cláusula contratual que a autorize. 3. O indeferimento de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e o feito encontra-se suficientemente instruído."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, § 2o, e 6o, V; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I, e 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; Súmula no 382/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18/02/2019; BACEN, Resolução no 4.549/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interposto por
JOSÉ SEBASTIÃO ALVES
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1011874-31.2024.8.11.0037
ajuizada em desfavor de

BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo incólume a avença entabulada entre as partes e reputando regular a taxa de juros contratada, afastando a alegação de abusividade.

Alega o recorrente que celebrou contrato de cartão de crédito com a instituição financeira apelada, sendo que, diante da inadimplência, a dívida foi parcelada no valor total de R$ 20.825,45 (vinte mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), dividido em nove parcelas mensais de R$ 3.169,28, das quais nenhuma foi adimplida. Sustenta que os encargos aplicados pela instituição financeira — notadamente a taxa de juros de 6,80% ao mês e 120,22% ao ano — ultrapassam em muito os patamares médios divulgados pelo Banco Central do Brasil, que à época giravam em torno de 5,75% a.m. e 95,58% a.a., configurando abusividade manifesta e desequilíbrio contratual.

Argumenta que a cobrança de tais encargos
“revela-se incompatível com a realidade econômica do consumidor, violando frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato”,
além de não terem sido objeto de negociação clara e transparente.

O apelante enfatiza que o contrato de adesão firmado impôs cláusulas unilaterais, sem oportunidade de discussão, e que a capitalização mensal de juros não restou expressamente pactuada, devendo, por conseguinte, ser afastada. Reforça ainda a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, essencial, segundo sustenta, para demonstrar a real onerosidade da dívida.

Aponta ainda que a sentença não considerou a abusividade da taxa aplicada, desconsiderando inclusive precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.061.530/RS, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, que autoriza a revisão judicial dos juros remuneratórios em hipóteses de evidente desproporcionalidade, mormente quando a taxa contratada ultrapassa 1,5 vez a média de mercado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas e a consequente revisão dos encargos financeiros ao patamar médio de mercado, bem como a declaração de nulidade da capitalização mensal dos juros.

Isenção do preparo, beneficiário da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO VOTORANTIM S.A. requereu, preliminarmente, a retificação do polo passivo, para que conste sua atual razão social — Banco BV S.A. — como instituição operadora do contrato.

No mérito, sustenta que todas as cláusulas contratuais foram regularmente apresentadas e aceitas pelo consumidor, inclusive quanto à taxa de juros e à forma de capitalização. Defende a legalidade da cobrança dos encargos pactuados, informando que as taxas são divulgadas mensalmente ao cliente nas respectivas faturas, inclusive com margem máxima para o mês seguinte. Argumenta, ainda, que a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que o contrato não prevê capitalização de juros de forma ilegal, inexistindo cláusula abusiva. Alega que a relação é regida pelo CDC em sentido objetivo, mas que a revisão subjetiva das cláusulas depende da comprovação de lesividade, o que, no seu entendimento, não se configurou no caso concreto.

Sustenta, ainda, que a taxa aplicada guarda conformidade com os percentuais médios de mercado divulgados pelo BACEN, não havendo desvio superior a 1,5 vez da média, afastando, assim, a tese de abusividade. Por fim, pleiteia a manutenção da sentença de improcedência, sob o argumento de inexistência de cláusula nula ou onerosa no contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOSÉ SEBASTIÃO ALVES
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1011874-31.2024.8.11.0037
ajuizada em desfavor de

BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo incólume a avença entabulada entre as partes e reputando regular a taxa de juros contratada, afastando a alegação de abusividade.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante firmou contrato de cartão de crédito junto com a instituição financeira requerida, ora apelada, cujo saldo devedor foi parcelado em 9 vezes, no valor total de R$ 20.825,45, sem, contudo, ter adimplido nenhuma parcela. Sustenta a existência de cláusulas abusivas, com cobrança de juros compostos de 6,80% ao mês e 120,22% ao ano, superiores à taxa média do mercado, sem sua anuência expressa.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
improcedente a ação revisional, sob o fundamento de que, embora a taxa de juros contratada (6,80% a.m.) seja superior à taxa média do mercado (5,75% a.m.), tal variação não representa desvio significativo apto a configurar abusividade, à luz da jurisprudência dominante do STJ. Vejamos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. [...]”

Pois bem.

- Da Preliminar da Apelada

Inicialmente, quanto à arguição da apelada no tocante à necessidade de retificação do polo passivo, a fim de que conste sua razão social atual — Banco BV S.A. — trata-se de pedido meramente formal, que, por não repercutir no mérito do recurso, pode ser acolhido sem maiores delongas, tão somente para adequação cadastral da demanda, sem reflexos na relação jurídica de direito material ou processual.

Superadas as questões de ordem, passa-se ao exame do mérito recursal.

- Do mérito do recurso

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se a cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios de 6,80% ao mês e 120,22% ao ano revela-se abusiva, à luz do artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e se houve capitalização mensal indevida, bem como eventual cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial contábil.

O apelante sustenta que tais encargos superam em mais de 17% a taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, a qual à época era de 5,75% ao mês, o que configuraria onerosidade excessiva, vulnerando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio nas relações de consumo.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6o, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Ainda que se reconheça a liberdade contratual das partes e a ausência de limitação legal para a fixação dos juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras tal autonomia não se sobrepõe ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica distorção significativa entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

No que se refere aos
juros remuneratórios
, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Destaquei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Nesse sentido, o Julgado in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Não obstante a parte apelante sustente que a taxa média de mercado vigente à época da contratação seria de 5,75% ao mês, verifica-se, a partir de consulta efetuada ao sítio eletrônico oficial do Banco Central do Brasil, que, na data efetiva da celebração do contrato (id. 314932430), em 22 de maio de 2024, a Taxa Média de Juros aplicada às operações da mesma natureza atingia o patamar de 8,73% ao mês e 192,15% ao ano, conforme dados oficiais divulgados pela autarquia monetária. (conforme disponível em:
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
).

À luz desse referencial objetivo, verifica-se que os encargos pactuados pelas partes — os quais serviram de base para a atualização do saldo devedor —
guardam consonância com os índices médios efetivamente praticados
pelo sistema financeiro nacional naquela modalidade contratual, afastando, por conseguinte, a alegação de onerosidade excessiva ou de abusividade na estipulação da taxa de juros remuneratórios.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Igualmente, já decidiu esta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

5 - “[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp no 1.251.331/RS – Tema 621)

6 -Legítima a cobrança dos valores relativos à anuidade do cartão de crédito no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, porquanto restou inconteste o desbloqueio deste pela embargante, bem como sua utilização para compras.

7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A petição inicial foi instruída com documentos que são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora apelada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Ademais, ainda que se considere,
para fins de argumentação
, a taxa média de mercado de 5,75% ao mês, indicada pela parte apelante, verifica-se que a taxa contratada de 6,80% ao mês representa, em termos proporcionais,
apenas 1,18 vez a taxa média então vigente
. Importa destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas quando constatada discrepância significativa, isto é, quando a taxa contratada
excede, em regra, em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso, o que não se constata no caso em apreço.

Outrossim, importante consignar que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria se encontra no sentido de que a ausência de pagamento integral da fatura do cartão de crédito possibilita o parcelamento automático rotativo, nos termos da Resolução n. 4.549/2017. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO AUTORIZOU O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. DESCABIMENTO. PAGAMENTO DE FATURAS REALIZADO A MENOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.549, DE 26 DE JANEIRO DE 2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação adversando sentença de improcedência do pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ao fundamento de que o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito é válido e eficaz e que não há violação ao direito de informação ao consumidor. 2. Em que pese o apelante alegar que jamais autorizou o parcelamento automático do saldo devedor, é cediço que em 26 de janeiro de 2017, o Banco Central (BACEN) divulgou a Resolução no 4.549 que altera as normas de utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, que passou a vigorar a partir de 03/04/2017. Referida resolução estabeleceu que o saldo devedor da fatura dos cartões de crédito poderia ser cobrado como crédito rotativo até o vencimento da fatura do mês subsequente, a partir de quando cabe à instituição financeira o parcelamento do valor com condições mais vantajosas ao cliente. Com efeito, o parcelamento automático do saldo devedor é benéfico ao consumidor, pois evita a incidência dos juros do crédito rotativo, de modo que não há prejuízo pela sua aplicação. 3. No caso concreto, o apelante não nega que realizou pagamentos mínimos referentes às faturas com vencimento em 10/09/2020 e 10/10/2020, bem como que a fatura de 10/11/2020 trouxe esclarecimentos quanto ao parcelamento da dívida, sendo este, pois, ponto incontroverso, fazendo atrair a incidência da Resolução acima declinada (fls. 300-305). 4.
Para além da disposição do Banco Central, o próprio contrato firmado entre as partes litigantes prevê a contratação automática do parcelamento em caso de pagamento parcial do débito, bem como os encargos aplicáveis.
Da mesma forma, o Resumo do Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito Bradesco (fls. 29-70) e as próprias faturas mensais do cartão de crédito, emitidas pelo recorrido, também contêm disposição expressa quanto ao parcelamento automático do saldo devedor. Portanto, observa-se que não houve malferimento ao direito à informação. Frise-se que o apelante, em nenhum momento nas razões recursais insurge-se contra tais disposições contratuais. 5. Desse modo, a realização de pagamentos a menor aliada à informação expressa sobre a possibilidade de parcelamento do saldo devedor das faturas implica o reconhecimento de adesão ao parcelamento automático, o que afasta a alegação de conduta ilícita do agente financeiro e, consequentemente, a pretensão indenizatória. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora. (TJCE. RAC 02141554720218060001 Fortaleza. Órgão Julgador: 2a Câmara Direito Privado. Relatora: Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro. Julgamento: 24/05/2023. Publicação: 24/05/2023).

Nesse sentido vem sendo direcionado o julgamento desta Egrégia Corte em casos análogos. Confira:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ESTORNO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN (RESOLUÇÃO No 4549/2017)– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. No caso, restou incontroverso que os valores na fatura em duplicidade foram estornados pelo Banco requerido. De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
Se restou comprovado que em agosto e setembro de 2020, constou uma cobrança parcelada em prestações, sendo que os descontos se referem a parcelamento automático rotativo, diante da ausência de pagamento na totalidade da fatura do cartão de crédito, não configura ato ilícito em virtude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo descabida a indenização por dano moral.
(TJMT. RAC 10350741720208110002. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 11/10/2023. Publicação: 19/10/2023).

No tocante à
capitalização mensal dos juros remuneratórios
, não se extrai dos autos qualquer demonstração inequívoca de que tal prática tenha sido implementada no contrato em debate.

O argumento da parte apelante carece de amparo probatório mínimo, limitando-se a alegações genéricas, sem a indicação de cláusula contratual específica que estabeleça a anatocismo. Como bem fundamentado na sentença, a simples menção à existência de encargos compostos não conduz, de maneira automática, à conclusão de ilegalidade.

A ausência de cláusula expressa autorizadora da capitalização mensal retira a exigibilidade do anatocismo, sendo certo que o ônus da prova quanto à sua prática efetiva incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos demonstração idônea nesse sentido.

Por derradeiro, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial contábil, igualmente não merece acolhida.

O julgador, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas diligências que reputar desnecessárias à elucidação da controvérsia (CPC, art. 370, § único). No caso dos autos, a matéria é eminentemente de direito — incidência ou não de encargos abusivos em contrato bancário — e pode ser analisada a partir de dados objetivos fornecidos pelas partes e dos precedentes jurisprudenciais.

Não se vislumbra, portanto, nulidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, estando o feito suficientemente instruído para julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025